Tribunal: CARF
Processo: 10120.731060/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO HENRIQUE SALES PARADA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.731060/2012-15
ACÓRDÃO
2401-012.493 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOMAFÉRTIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009
NULIDADE FORMAL DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Não padece de nulidade o auto de infração que contém todos os
elementos e motivos ensejadores da exigência fiscal e que permite ao
contribuinte compreender perfeitamente o que lhe está sendo exigido,
ofertando-lhe o amplo direito de defesa e o contraditório.
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO CONTRADIZ O MÉRITO DAS RAZÕES
EXPOSTAS PELO JULGADOR DE 1a INSTÂNCIA.
O julgamento de 1a instância analisou as razões da impugnação, que se
baseavam na existência de recolhimentos, com a apresentação de GPS, que
teriam quitado antecipadamente os valores exigidos nos autos de infração
e explicou, detidamente, porque esses recolhimentos não foram
considerados e porque não havia exigências em duplicidade. O recurso não
traz razões de mérito para que se modifique o disposto pelo julgamento
recorrido, concentrando-se em questões que não foram motivadoras do
lançamento nem da decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 04 de fevereiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.493 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731060/2012-15
2
Marcio Henrique Sales Parada – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (substituto integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Em desfavor do contribuinte acima identificado foram lavrados três autos de
infração, assim discriminados, conforme relatório da autoridade julgadora de 1a instância (fl.
1.428):
a) DEBCAD 51.023.067-9 - Valor R$ 57.825,36 - Descumprimento de obrigação
principal parte patronal (contribuições relativas a diferenças de SAT e
EMPRESA);
b) DEBCAD 51.023.068-7 - Valor R$ 51.187,72 - Descumprimento de obrigação
principal Contribuição Social a cargo do Trabalhador, e
c) DEBCAD 51.023.069-5 - Valor R$ 13.638,82 - Descumprimento de obrigação
principal Contribuições Sociais devidas a terceiros.
Os valores acima citados incluem o tributo, multa de ofício (75%) e juros de mora
atualizados até 11/2012, conforme discriminativo de folha 2.
No relatório fiscal de folhas 50 e seguintes, narra a autoridade fiscal autuante que
para o período compreendido entre 01/2009 a 12/2009 (inclusive o 13o salário) realizara um
cotejamento, em cada competência, dos valores pagos a título de remuneração constantes das
folhas de pagamento do contribuinte com os dados informados nas GFIP apresentadas.
Identificara as diferenças entre as folhas de pagamento e as GFIP do contribuinte. Aplicara as
alíquotas de apuração do crédito previdenciário de acordo com a legislação vigente à época de
ocorrência dos fatos geradores e deduzira dos montantes devidos os valores pagos a título de
salário família e salário maternidade.
Além disso, considerou como crédito as Guias Previdência Social - GPS, constantes
da conta corrente do contribuinte, bem como, eventuais débitos já levantados. Constituiu como
valor originário do crédito previdenciário relativo às contribuições sociais o saldo remanescente,
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.493 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731060/2012-15
3
não contemplado pelas GPS pagas e/ou débitos já levantados, das operações anteriormente
efetivadas.
Estão discriminados os fatos geradores, as bases de cálculo e as alíquotas aplicadas
e os documentos analisados.
A contribuinte autuada apresentou impugnação (folhas 118, 543 e 983) para cada
auto de infração, alegando não ser devedora das quantias reclamadas, apresentando tabelas com
indicação dos valores devidos e recolhidos. Diz que os valores apurados pela fiscalização estariam
em duplicidade e junta cópias das GPS. Em relação ao auto de infração que apurou contribuição
previdenciária parte do empregador sobre a remuneração de seus empregados, faz considerações
específicas para a competência 13/2009 (folha 985).
A DRJ/RCE analisou a impugnação do contribuinte, aduzindo em suma que:
a) Para o AI n° 51.023.069-5, as diferenças lançadas tiveram origem em
remunerações de segurados não declaradas em GFIP, discriminadas em
planilhas que constam das folhas 66 a 94;
b) A contribuinte alterou as GFIP e as substituiu no sistema GFIP WEB após o início
da ação fiscal e trouxe como prova as declarações alteradas. As GFIP alteradas
não podem ser consideradas;
c) As GPS pagas no código 2208, matrícula CEI 38.730.11444/74 competências
01/2009 a 09/2009 não podem ser aproveitadas porque não existem GFIP
válidas a elas vinculadas. Em relação a GPS competências 10/2009 a 12/2009, do
CNPJ 0001, estas já foram apropriadas pela fiscalização, conforme relatório de
fls. 41/45;
d) O Levantamento FN2, do CNPJ: 0001, nas competências 10/2009, 11/2009,
12/2009 e 13/2009 deverá ser retificado, pois restou demonstrado que os
segurados Pedro Gomes de Freitas e Suelco da Costa tiveram suas
remunerações informadas nas respectivas GFIP válidas. Deverão ficar com os
seguintes valores: 10/2009:R$ 37,91; 11/2009: R$465,00 ;12/2009: - 0 -;
13/2009: R$473,33.
e) Para o AI n° 51.023.068-7, as GPS do CNPJ: 0001 já foram apropriadas pela
fiscalização, conforme relatório RADA;
f) As GPS, pagas na matrícula CEI, n° 38.730.11444/74, nas competências 01/2009
a 09/2009 não foram aproveitadas por não possuírem GFIP válidas a elas
vinculadas;
g) Quanto aos valores de contribuição de segurados contribuintes individuais,
incidentes sobre os RPA - autônomos e administradores, estes foram declarados
a menor nas GFIP, razão pela qual o auditor lavrou as diferenças;
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.493 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731060/2012-15
4
h) Em relação aos valores de contribuição dos segurados empregados, pelas
mesmas razões de retificação do AI n° 51.023.069-5, deve-se retificar o
Levantamento -SF2, do CNPJ:0001, para excluir nas competências 12/2009 e
13/2009, os valores referentes aos descontos dos segurados Pedro Gomes de
Freitas e Suelco da Costa;
i) Em relação ao AI n° 51.023.067-9 as diferenças lançadas no auto em tela
tiveram origem em remunerações de segurados NÃO declaradas em GFIP,
discriminadas na planilha de fls.66/94. As GFIP consideradas pela fiscalização
foram aquelas válidas na data do início da ação fiscal;
j) As Guias de Recolhimento da Previdência Social, GPS, pagas no código 2208, CEI
n° 38.730.11444/74, competências 01/2009 a 09/2009, não podem ser
aproveitadas uma vez que não possuem GFIP válidas a elas vinculadas;
k) Confrontando as divergências apresentadas na planilha de fls. 66/94, nas
competências de 10/2009 a 13/2009, com as GFIP válidas, temos que pelas
mesmas razões de retificação do AI n° 51.023.069-5 deve-se retificar o
Levantamento FN2, do CNPJ: 0001, nas competências, 10/2009, 11/2009,
12/2009 e 13/2009, pois restou demonstrado que os segurados Pedro Gomes
de Freitas e Suelco da Costa tiveram suas remunerações informadas nas
respectivas GFIP.
Concluiu o julgador recorrido por dar provimento parcial à impugnação para excluir
os valores acima relatados, em cada um dos AI.
Regularmente cientificado conforme Aviso de Recebimento na folha 1.473 (em
26/09/2017), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 25/10/2017 (registro na folha
1.481). Em sede de recurso apresenta, em resumo, as seguintes razões:
a) Após refletir todas as considerações feitas pelo Julgador recorrido, diz que
existe erro formal que eivou de vícios todo o procedimento da fiscalização,
atentando contra os princípios que normatizam a forma e o procedimento. Cita
em especial a situação dos segurados Pedro, Sheila e Weverson;
b) Diz que procedeu nos exatos termos preconizados pela lei;
c) Fala dos princípios que devem nortear a administração pública e a instauração
de procedimento administrativo;
d) Fala do artigo 106 e seguintes, do CTN e cita doutrina. Fala de “lei
interpretativa”, eficácia, métodos de interpretação e integração da norma
jurídica;
e) Menciona o Ato Declaratório Executivo CODAC no 38, de 2014, dizendo que tal
ato dispõe sobre códigos de receita para casos que especifica e que o observou;
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.493 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731060/2012-15
5
f) Abre um tópico sobre a possibilidade de retificação de GFIP;
g) Na conclusão, aponta erros formais em menções que confundem o período
fiscalizado, nas competências de 2008 e 2009.
PEDE que seja reformada a decisão recorrida para julgar improcedente o Auto de
Infração por conter vícios que ferem o processo administrativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e, atendidas as demais formalidades legais, deve ser
conhecido.
Preliminar de nulidade do procedimento fiscal
O recurso pede que seja declarado nulo o procedimento fiscal porque a DRJ
reconheceu que havia recolhimentos realizados para o período fiscalizado e inclusive reformou
parcialmente os débitos exigidos. Portanto, haveria erro formal a contaminar todo o
procedimento de fiscalização.
Segundo o Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Não padece de nulidade o auto de infração que contém todos os elementos e
motivos ensejadores da exigência fiscal, conforme aqui relatado, e que permite ao contribuinte
compreender perfeitamente o que lhe está sendo exigido, ofertando-lhe o amplo direito de defesa
e o contraditório.
O fato de haver recolhimentos, porém que não foram apropriados aos débitos
exigidos porque esses ou não haviam sido declarados em GFIP ou porque essas foram,
inapropriadamente, alteradas após o início do procedimento fiscal, não macula de vício formal
todo o procedimento.
A DRJ analisou pormenorizadamente as GPS acostadas aos autos pelo recorrente e
motivou o aproveitamento ou o não aproveitamento de cada uma delas por competências,
excluindo, em relação a empregados específicos que são citados no recurso (Pedro e Suelco)
aqueles que identificou cabíveis.
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.493 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731060/2012-15
6
Caso o contribuinte discordasse das motivações expostas pelo julgador de 1a
instância, poderia rebatê-las com razões de mérito e não alegando vício formal em todo o
lançamento.
Assim, não se verificam nulidades no procedimento fiscal.
Mérito
O recurso enumera uma série de princípios básicos da administração pública, mas
não se verifica no procedimento fiscal qualquer deles que não tenha sido observado e o
recorrente, além do que já foi tratado acima, não aponta a eventual inobservância, em específico.
Em relação aos segurados Pedro e Suelco, para as competências 10/2009 a
13/2009, a DRJ já realizou a exclusão de parte do lançamento, a partir do que se constatou nas
GFIP regularmente entregues e constantes do sistema GFIP WEB.
A partir daí o recurso faz alusão a artigos do CTN que não têm aplicação ao caso
aqui em discussão.
O artigo 106, I, do Código Tributário, trata de retroatividade de lei que seja
expressamente interpretativa. Não há qualquer discussão sobre aplicação retroativa de lei
interpretativa neste procedimento fiscal, que cotejou folha de pagamentos com GFIP e GPS do
contribuinte. A qual o dispositivo de lei meramente interpretativa se refere o recurso?
A seguir cita doutrina para falar de hermenêutica, interpretação e integração de
norma jurídica. Aí cita o artigo 107, do CTN, que é apenas um artigo introdutório do capítulo sobre
regras de interpretação.
Fala em métodos de interpretação das normas jurídicas e tece considerações sobre
o método sistemático. Não se vê aplicação disso ao tema que aqui se discute e sobre as
disposições da DRJ das quais o contribuinte deveria recorrer.
Ainda sem sentido com o que foi disposto pelo Julgador de 1a instância e a matéria
sobre a qual deveria recorrer, cita o artigo 172, V do CTN para falar de remissão do crédito
tributário, atendendo a condições peculiares e considerações de equidade.
Da mesma forma, o recurso cita o Ato Declaratório Executivo Codac no 38, de 2014,
que dispõe sobre a instituição de códigos de receita para os casos que especifica. Mas o lançamento não
fora motivado por erro em códigos de arrecadação, conforme aqui relatado. Também, a DRJ não
refutou a alocação de nenhuma GPS apresentada por erro ou impropriedade no código da receita
apontado. A questão reside, basicamente, na falta de GFIP adequada. Vejamos (fl. 1437):
As Guias de Recolhimento da Previdência Social, GPS, pagas no código 2208, CEI
n° 38.730.11444/74, competências 01/2009 a 09/2009, não podem ser
aproveitadas uma vez que não possuem GFIP válidas a elas vinculadas, aptas a
identificar os obreiros a que se referem.
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.493 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731060/2012-15
7
Em relação às GPS da competência 10/2009 a 13/2009, do CNPJ 0001, estas já
foram apropriadas pela fiscalização, conforme relatório de fls. 8/12.
Com relação às GPS da matrícula CEI 50.001.54930/71, nas competências,
11/2009 e 13/2009, não há que considerar, pois as GFIP válidas para essa
matrícula, não estão vinculadas aos CNPJ objetos do lançamento.
O recurso fala na possibilidade de retificar a GFIP. É possível retificar declarações
regularmente entregues à RFB, porém o contribuinte perde o direito a essa retificação espontânea
uma vez iniciado o procedimento fiscal. Vejamos o Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas. (destaquei)
Consta do relatório fiscal (folha 50): “O procedimento Fiscal teve início no dia
17/07/2012 com a ciência do contribuinte aposta no Termo de Início de Procedimento Fiscal –
TIPF.”
Portanto, correto o procedimento fiscal que não considerou em suas apurações
GFIP entregues após seu início e efetuou os lançamentos de ofício tendo por base as GFIP que
estavam apresentadas até então. Conforme assentado pela DRJ (folha 1.433): “As GFIP
consideradas pela fiscalização foram aquelas válidas na data do início da ação fiscal”.
Enfim, o julgamento de 1a instância analisou as razões da impugnação, que se
baseavam na existência de recolhimentos, com a apresentação de GPS, que teriam quitado
antecipadamente os valores exigidos nos autos de infração e explicou, detidamente, porque esses
recolhimentos não foram considerados e porque não havia exigência em duplicidade. Para as
duplicidades que se verificaram, já foi determinado que fossem excluídas.
O recurso, além do pedido de nulidade formal de todo o procedimento fiscal, aqui
já rebatido, não traz razões de mérito para que se modifique o disposto pelo julgamento
recorrido.
Na conclusão do recurso, o contribuinte cita questões envolvendo períodos
compreendidos em 2008 e 2009. De fato, a ação fiscal em comento verificou as competências de
01/2008 a 12/2009 (incluindo 13 salário) como está narrado no relatório fiscal, na folha 50/1.
Foram lavrados autos de infração distintos para 2008 e 2009. Aqueles relativos a 2008 estão
encartados no processo administrativo 10120.731059/2012-82 e os relativos a 2009, neste
processo.
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.493 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731060/2012-15
8
No outro processo o contribuinte igualmente foi cientificado, apresentou
impugnação e recurso voluntário, portanto sabe dessa distinção.
Ademais, no item 6 do relatório fiscal, na folha 52, estão bem discriminados em
uma tabela os autos de infração, os DEBCAD, os períodos a que se referem e a motivação de cada
um. Não há dúvida em relação aos períodos, que são de 2009. Igualmente, nos Discriminativos do
Débito que constam das folhas 5 e seguintes, está esclarecido que os débitos relativos aos autos
de infração deste processo são relativos aos períodos entre 01/2009 e 13/2009.
O julgador de 1a instância, aliás, já havia destacado em suas considerações finais
(folha 1437) que:
Destaque-se, que a impugnante ao afirmar em sua defesa, que " na diferença
lançada na competência 13/2008 desse auto, os empregados Pedro Gomes de
Freitas, Sheila Claudina de Oliveira e Weverson da Silva Andrade tiveram
remunerações lançadas em duplicidade pela fiscalização, pois os mesmos já
haviam sido informados na GFIP 12/2008", equivocou-se, pois o auto em tela
abrange as competências 01/2009 a 13/2009. (destaquei)
Assim, foi bem esclarecido à contribuinte os períodos envolvidos sobre os quais
deveria referir-se em seu recurso.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada

Fl. 1540
DF CARF MF
Original